Tribunal: STF
Processo: ARE 1581651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Construtora Gomes Lourenço S.A. e outras 4 (quatro) pessoas jurídicas interpõem agravo (eDoc 113) contra a decisão (eDoc 109) que, aplicando os Temas 660 e 895 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário e, ao reconhecer a incidência da Súmula 279/STF e a necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o apelo extremo (eDoc 97) manejado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 74) assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 
1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 
2. O encerramento da Recuperação Judicial também encerra a competência deste juízo para decidir acerca do patrimônio da empresa devedora e, mais ainda, dos sócios que sejam atingidos por decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida em juízo diverso. 
3. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 
 4. Agravo interno a que se nega provimento.
As agravantes alegam inexistirem óbices ao processamento do recurso extraordinário, afirmando violação aos arts. 5º, caput, I e XXXV, e 170 da Constituição Federal. Sustentam que o acórdão do STJ teria ignorado conflito de competência instaurado entre o Juízo da Recuperação Judicial e o Juízo Trabalhista, o qual estaria prosseguindo com execução de crédito concursal já novado e integralmente quitado conforme o plano homologado. Defendem, ainda, que a competência do juízo universal subsistiria para definir a forma de satisfação dos créditos sujeitos à recuperação, mesmo após o seu encerramento.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correta a decisão agravada.

Trata-se, na origem, de execução trabalhista proposta contra empresa em recuperação judicial, na qual as recorrentes afirmam que o crédito já foi integralmente quitado conforme o plano homologado, tendo o juízo trabalhista, ainda assim, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios.

O Superior Tribunal de Justiça assentou inexistir conflito de competência, porque o redirecionamento da execução aos sócios — que não estão sujeitos ao plano de recuperação — não implica constrição do patrimônio da empresa recuperanda. Destaco trechos do acórdão:

O Juízo de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP manifestou-se afirmando que a recuperação judicial foi encerrada por sentença proferida em 19/05/2022, sendo que "qualquer credor sujeito à recuperação, seja titular de crédito já liquidado ou ainda ilíquido, deve ter o mesmo tratamento no cálculo do seu crédito, para, em seguida, vê-lo satisfeito  nos termos do plano. No caso em apreço, trata-se de crédito líquido e sujeito à  Recuperação Judicial, cujo valor deve estar posicionado na data do pedido de  Recuperação Judicial, onde este Juízo determinou a imediata suspensão de  possíveis constrições que visem o pagamento de forma diversa do estabelecido no  Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, conforme decisões  exaradas em diversos outros casos análogos".
[...]
Conforme constou, expressamente, da decisão agravada, esta Corte tem  entendimento firmando no sentido de que não configura violação ao juízo atrativo da  recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções  contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação, tendo em vista que, nesses casos, o patrimônio da empresa em recuperação não está sendo alvo de constrição. 
Ademais, não é excessivo registrar que o encerramento da Recuperação  Judicial também encerra a competência deste juízo para decidir acerca do patrimônio  da empresa devedora e, mais ainda, dos sócios que sejam atingidos por decisão de  desconsideração da personalidade jurídica proferida em juízo diverso. 
Assim, atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência,  não se configura conflito positivo.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual não há violação ao juízo universal quando a execução prossegue contra sócios não abrangidos pelo plano, pois não há interferência sobre bens da empresa em recuperação.

Para afastar o entendimento firmado pelo STJ seria imprescindível reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.101/2005, CPC e Código Civil), bem como reavaliar o conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providências inadmissíveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
 (RE nº 1.101.945/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2018 - grifei).
.......................................................................................................
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária
 (RE nº 1.118.126/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

 Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente